Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720456-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de ANTÔNIO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0709205-60.2025.8.07.0003. Relata que a prisão preventiva foi decretada devido ao descumprimento do monitoramento eletrônico, além de o paciente não ter sido encontrado para citação, não demonstrando a decisão a necessidade de sua segregação cautelar, em violação ao art. 312 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Assevera que inexiste qualquer registro de que o paciente representa um risco ao meio social ou que cause óbice à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal ou, ainda, que solto, poderá se evadir do distrito da culpa. Colaciona julgados sobre o tema. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, asseverando que a medida não pode ser utilizada como antecipação de pena, sob risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da liberdade pessoal e da garantia de fundamentação das decisões judiciais. Ressalta que o paciente tem endereço fixo e trabalha de carteira assinada, podendo ser encontrado para ser citado quando estiver em casa. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-a no julgamento do mérito, ou que seja aplicada ao paciente uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. Observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 23/3/2025, acusado da prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do CP, c/c art. 5o III, da Lei Maria da Penha, tendo por vítima sua companheira, S. L. L. (Auto de Prisão em Flagrante n. 1076/2025-DEAMII, ID 230059445). Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, sem fiança, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consistente em monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias e proibição de se ausentar do endereço sem comunicação ao juízo que o processará, além de medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, proibição de aproximação da vítima, devendo manter dela distância de 500 (quinhentos) metros, e proibição de aproximação do endereço residencial da vítima, sendo fixada a mesma distância de 500 (quinhentos) metros (ID 230091532). No entanto, o relatório de monitoramento eletrônico registrou diversas ocorrências de descarga da tornozeleira eletrônica dias depois da instalação do dispositivo (IDs 232014142, 232014141 e 231810399). Nesse ínterim, foi oferecida a denúncia contra o paciente (ID 231784923), mas, ordenada a citação/intimação, ele não foi encontrado no endereço informado nos autos (ID 234546047), o que levou à representação por sua prisão preventiva pelo Ministério Público (ID 234999989) O ato apontado como coator pontua, de forma clara e motivada, a necessidade da segregação cautelar do paciente, devido ao descumprimento das medidas cautelares impostas, salientando a necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a chance real de reiteração delitiva, “pois o réu não tem cumprido a monitoração eletrônica estabelecida como medida menos gravosa, o que indica aparente descaso com as decisões emanadas pelo Poder Judiciário”. Acentuou, outrossim, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em face de o réu não ter sido encontrado para citação (ID 235025199). Ora, o paciente descumpriu as medidas cautelares que foram fixadas como forma alternativa e menos gravosa para sua liberdade. Ao assim agir, sujeitou-se ao rigor do art. 282, § 4o, do CPP. Desse modo, à prova da materialidade e indícios fortes da autoria delitiva, somou-se o periculum libertatis, a tornar válido o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Verifica-se que o ato coator encontra-se suficientemente motivado e fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF. Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, não há falar em substituição da prisão do paciente por outras medidas cautelares mais brandas, tendo em vista que essas já se mostraram insuficientes para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 18:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator